Tribunal: STF
Processo: AI 642067
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – EXAÇÃO PECUNIÁRIA INCIDENTE SOBRE UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO POR CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – MATÉRIA CUJO MÉRITO FOI APRECIADO NO JULGAMENTO DO RE 581.947-RG/RO, EM MOMENTO POSTERIOR AO RECONHECIMENTO DE SUA REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.